Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713101-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: PAULO ANTONIO FIGUEIREDO AZEVEDO SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, 3o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF, JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Tendo em vista a impossibilidade de julgamento eletrônico, diante do interesse manifestado pela realização de julgamento presencial, determino a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, em conformidade com o disposto no artigo 4o, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, e sua inclusão na pauta para julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator